Tribunal: STF
Processo: AI 78971
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
A PROIBIÇÃO DE TRANSACIONAR O DEVEDOR REMISSO COM ESTABELECIMENTO DE
CRÉDITO OFICIAIS, NÃO VIOLA O DIREITO ASSEGURADO PELO PAR 23 DO ART.
153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POIS NÃO IMPEDE QUE O DEVEDOR EXERCA AS
SUAS ATIVIDADES MEDIANTE O RECURSO A ESTABELECIMENTOS DE CRÉDITO
PRIVADOS. AGRG IMPROVIDO.